Tribunal: TJDFT
Processo: 0718120-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718120-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ LUSTOSA VIEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência e efeito suspensivo formulado em sede de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ LUSTOSA VIEIRA contra decisão de ID 229828970 proferida nos autos do processo no 0059084-32.2011.8.07.0015 da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, em execução fiscal proposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, ora agravado. Na origem, foi indeferido o pedido de desbloqueio de valores constritos por meio do SISBAJUD, sob o fundamento de que não restou comprovada a natureza salarial das quantias atingidas. Eis o teor da decisão agravada: [...] Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela corresponsável executada, LUIZ LUSTOSA VIEIRA, ao argumento de que os valores constritos em sua conta bancária possuem natureza impenhorável, porquanto proveniente de verba salarial. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. Compulsando os autos, verifica-se que se encontra constrito o valor de R$ 8.814,82 em contas bancárias de titularidade da parte executada, sendo R$ 22,32 no Banco PAN, R$ 3.149,47 no Banco Bradesco, R$ 3.770,25 no Banco do Brasil, R$ 1.735,49 na Caixa Econômica Federal (CEF), R$ 126,18 na instituição NU PAGAMENTOS e R$ 11,11 no Banco SICOOB - ID 226661515. A executada impugna a penhora havida, sob a alegação de que as quantias constritas se referem a verba salarial, situação que atrairia a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, segundo o qual “São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Importa notar, contudo, que a impenhorabilidade de que se cogita alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, porquanto voltado à garantia da manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere. Nesse passo, a quantia que sobejar para o mês seguinte deixa de ser protegida pela vedação à constrição. A propósito do tema, vale colacionar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, respectivamente: “A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.” (STJ, REsp 1.230.060/PR, 2a Seção, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.04.2014); “A impenhorabilidade legal dos proventos de aposentadoria visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível.” (Acórdão 1280096, 07194960720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A impenhorabilidade não alcança todos os créditos mantidos na conta bancária onde os proventos são depositados, mas apenas aqueles que conservam a natureza alimentar.” (Acórdão n.943033, 20160020012025AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 292/299). No caso, os documentos carreados aos autos - IDs 228294273 a 228294275 – evidenciam que a parte executada recebe seu salário em sua conta bancária na CEF. Nesse contexto, é possível aferir que, antes de receber o seu salário em 03.02.2025 no valor de R$ 5.881,55 na conta acima referida, havia uma sobra do mês anterior de R$ 1.627,62 – 228294275, pág. 2 -, sendo que tal quantia, segundo a jurisprudência acima colacionada, não é alcançada pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Além disso, antes da data do bloqueio de R$ 600,96 em 19.02.2025, houve uma série de créditos na conta do executado, cujas origens não foram esclarecidas, a saber, R$ 2.000,00 (04.02.2025 e 07.02.2025) e R$ 1.400,00 (13.02.2025) - 228294275, pág. 2/3. Portanto, considerando a sobra do mês anterior e os créditos acima mencionados, não é possível afirmar que a constrição de R$ 600,96, realizada em 19.02.2025 na conta do executado na CEF, tenha atingido verba salarial. Quanto à penhora de R$ 1.201,61, ocorrida em 18.02.2025 na conta do executado no Banco do Brasil – ID 228294275, pág. 7 -, a análise do respectivo extrato não evidencia que tal contrição tenha recaído sobre verba salarial. Isso porque, além de o executado não receber o seu salário na conta em questão, é possível identificar que, no mês de fevereiro/2025, antes do bloqueio judicial, ele recebeu créditos de R$ 31,98, R$ 1.010,00 e R$ 110,00 em 10.02.2025, 11.02.2025 e 13.02.2025, respectivamente, cujas origens não foram esclarecidas pelo devedor e que se somaram a um pequeno saldo do mês anterior que já havia na conta. Portanto, não há qualquer indício de que a constrição de R$ 1.201,61, ocorrida na conta do executado no Banco do Brasil, tenha recaído sobre seu salário. Em resumo, o executado apresentou documentos que atestaram a constrição de R$ 600,96 em sua conta na CEF e de R$ 1.201,61 no Banco do Brasil. Quanto aos demais valores constritos no feito, conforme exposição inicial, não houve qualquer prova documental hábil a atestar que eles sejam provenientes de verba salarial, de modo que incumbia à parte devedora demonstrar que as quantias bloqueadas eram impenhoráveis, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, o que não foi feito no presente caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada. Preclusa esta decisão e ausente a oposição de embargos à execução, libere-se o valor constrito em favor do exequente, com as devidas atualizações legais. Se necessário, expeça-se alvará de levantamento ou providencie-se a transferência do valor, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX. Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. Intimem-se. [...] Irresignado, o executado interpôs o presente recurso. Nas razões recursais, o agravante sustenta que os valores bloqueados têm origem em remuneração mensal. Afirma que os extratos e documentos anexados comprovam a natureza alimentar dos valores atingidos, os quais teriam sido indevidamente penhorados. Alega, ainda, que tentou promover o parcelamento do débito, mas que este não se encontra disponível junto à dívida ativa da Secretaria de Fazenda do DF, o que obstaria a solução espontânea do débito. Requer, assim (in verbis): a) sem sede antecipação de tutela, a liberação dos valores penhorados ao ID no 226661514 e ID no 226661515, eis que impenhoráveis com fundamento no art. 833, inciso IV, do CPC e nos documentos DOC.1, DOC.2 e DOC.2.1; b) subsidiariamente, em sede de antecipação de tutela, que a penhora realizada se limite a 15% da verba salarial do Executado, com a liberação do valor restante, mantendo a dignidade do Agravante; c) subsidiariamente, em sede de antecipação de tutela, que a penhora realizada se limite a 20% da verba salarial do Executado, com a liberação do valor restante, mantendo a dignidade do Agravante; d) subsidiariamente, em sede de antecipação de tutela, que seja liberado o valor de R$ 5.881,55 (cinco mil e oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) da verba penhora, eis que salário do Agravante, verba impenhorável; e) subsidiariamente, que seja atribuído efeito suspensivo a execução em curso nos autos principais, até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, evitando novos bloqueis judiciais que possam atingir a verba salarial do Agravante, assim como sua subsistência; f) a intimação da parte Agravada para, querendo, ofertar sua contraminuta, indicando nos autos como o Agravante deve proceder para promover o parcelamento da suposta dívida em aberto e/ou indique se há a possibilidade de quitação do suposto valor devido com o desconto de juros e multa, para pagamento a vista; g) no mérito, a reforma da decisão agravada, com a liberação dos valores bloqueados nos autos principais, eis que impenhoráveis com fundamento no art. 833, inciso IV, do CPC e nos documentos juntados aos autos principais e ao presente recurso.[...] O preparo foi recolhido. É o breve relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de penhora de valores de natureza salarial. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. A respeito do tema, o art. 833 do CPC dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (§ 2o). No caso dos autos, a documentação acostada (IDs 228294273 a 228294275) revela que o agravante recebe seus vencimentos em conta bancária da CEF, sendo que, no dia 03.02.2025, houve o crédito de salário no valor de R$ 5.881,55. Parte desses valores, segundo sustenta, foi bloqueada em montante que compromete sua subsistência. A constrição judicial de valores com aparente origem alimentar, sem a devida cautela, pode causar grave dano irreparável ou de difícil reparação. A jurisprudência do egrégio TJDFT tem reafirmado o caráter absolutamente impenhorável dos salários e vencimentos para pagamento de dívidas civis, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, § 2o, do CPC, ausentes no caso dos autos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado:ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se). Ainda, ressalto que não há elementos nos autos que indiquem má-fé do agravante, o qual, inclusive, afirma ter a intenção de quitar a dívida e pleiteia a intimação do ente público para promover o parcelamento da suposta dívida em aberto e/ou indicar se há possibilidade de quitação do suposto valor devido com desconto de juros e multa, para pagamento à vista. Destaco, ademais, que o crédito executado não consta em dívida ativa da Secretaria de Fazenda do DF, o que reforça a necessidade de prudência. Dessa forma, verifico a plausibilidade jurídica do pedido e o risco de dano grave à subsistência do agravante, requisitos suficientes para a concessão da medida em sede de cognição sumária. Ressalto que, embora a decisão agravada tenha se fundado na suposta ausência de comprovação da natureza salarial dos depósitos, a documentação juntada permite concluir, ao menos em juízo provisório, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, o que justifica a suspensão da medida constritiva até o julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão proferida no ID 229828970, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento, e determino a imediata suspensão da liberação dos valores penhorados. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Brasília, 13 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator